Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726540-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVO MIGUEL STURMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilvo Miguel Sturmer em face da decisão (ID 161046332, na origem) que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para julgar o feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Descanso - SC, local onde reside o recorrente (ID 135339536, na origem). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48611887). Consoante Ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 49462012), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0732822-60.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 20/7/2023, foi proferida decisão nos seguintes termos: “Requer o autor a desistência da ação para que proponha a ação no juízo declarado como competente (ID. 165823427). A competência para processar o feito já foi declinada por este juízo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Descanso - SC (ID. 161046332). Dessa forma, não é possível a homologação do pedido de desistência. Informe ao Relator do Agravo de Instrumento sobre a petição de ID.165823427. Prossiga-se nos termos da decisão de ID. 161046332.”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator